Tribunal: TJSP
Processo: 2142556-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros no polo passivo da demanda. Inconformismo do autor. Descabimento. Decisão incidental proferida no inventário quanto aos percentuais de cada herdeiro, que transitou em julgado, autorizando-se o procedimento de sobrepartilha referente a eventuais ações encontradas em nome do 'de cujus'. Herdeiros que já

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros no polo passivo da demanda. Inconformismo do autor. Descabimento. Decisão incidental proferida no inventário quanto aos percentuais de cada herdeiro, que transitou em julgado, autorizando-se o procedimento de sobrepartilha referente a eventuais ações encontradas em nome do 'de cujus'. Herdeiros que já levantaram, por meio de alvarás, ao menos parte do valor referente aos seus quinhões, cessando a solidariedade entre eles. Exegese do artigo 1997 do CC. Questões arguidas quanto a eventual inépcia, ilegitimidade de parte, ou de que a pretensão estaria alcançada pela prescrição que dependem da análise do Magistrado 'a quo', por meio do saneador em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Agravo não provido.